Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação fazer e de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo bancário. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em 16/01/2020, o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de empréstimo firmado com o banco réu. A autora informa que, na ação judicial no 0703544-48.2017.8.07.0014, pleiteou a revisão do contrato para que o valor dos descontos dos empréstimos não ultrapassassem 30% de seu vencimento líquido. Durante o curso da ação, após sentença favorável à autora, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o réu alega que, a decisão do processo no 0703544-48.2017.8.07.0014 determinou apenas que não houvesse o desconto em folha de mais de 30% do vencimento líquido, pelo que ainda caberia à autora adimplir a diferença por outros meios. Em análise ao acórdão proferido no processo no 0703544-48.2017.8.07.0014, além da determinação para que os descontos em folha não superassem 30% do vencimento líquido, restou consignado que houve verdadeira revisão do contrato. Conforme trecho do acórdão, concluiu-se que “demonstrada a redução significativa da remuneração da apelada, verifica-se a ocorrência de fato superveniente que permite a revisão do valor das prestações mensais alusivas às operações de mútuo no842791270 e 868102908.” (ID 23623521 - Pág. 11). Verifica-se, portanto, que não caberia à autora adimplir a diferença dos descontos ocasionados pela redução do percentual, tendo em vista que ocorreu verdadeira revisão das parcelas, de modo que o réu deveria aumentar o número de prestações para adequar aos novos valores descontados no contracheque. Tal conclusão é confirmada pelo trecho da sentença no sentido de que “o ato em questão não configura escusa ao adimplemento das obrigações, permitindo ao réu receber o que lhe é devido, por meio de parcelamento que se adapte à situação financeira informada nos autos, sem impor ônus excessivo ao consumidor” (ID 23623569 - Pág. 2). Não cumpriria o desiderato da sentença limitar os descontos no contracheque em 30% do vencimento e admitir a exigibilidade do valor restantes por outros meios. Desse modo, tendo em vista que não houve inadimplemento do contrato de empréstimo, o qual é descontado no contracheque da autora, conclui-se como indevida a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 23623520 comprova que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Tendo em vista o alto valor da dívida inscrita de forma indevida (R$ 36.840,58), a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessiva e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma, com fundamentos diversos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W